Tribunal: TJPA
Processo: 0808456-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808456-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANO GOMES DA SILVA, TIAGO SAMPAIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990 – 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO. A alegação de eventuais nulidades na prisão em flagrante resta superada a partir do momento em que a mesma é convertida em preventiva, pois fundamentada em novo título, daí porque o
habeas corpus
não merece ser conhecido nesta parte. Precedentes do STJ. – 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO E DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE, BEM COMO DE NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, pois os pacientes foram presos em flagrante em poder de trinta e nove petecas de maconha e mais uma plantação do mesmo entorpecente, com sete pés, encontrada na residência de um deles, o que denota suas periculosidades e uma real possibilidade de voltarem a delinquir, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. – 3) ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, denegá-la, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, aos dezenove dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO impetrado em favor de LUCIANO GOMES DA SILVA e TIAGO SAMPAIO DA SILVA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis (
ID – 3511063
).

Em síntese, narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia 14/08/2020 pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
[3]
, sendo que o coacto Tiago Sampaio da Silva ainda foi denunciado pelo delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
[4]
, tendo sido a segregação convertida em prisão preventiva, de forma genérica, para a garantia da ordem pública,

Aduz, ainda, que o referido flagrante é ilegal, pois o auto decorreu de uma busca em residência sem autorização judicial e foi recebido e homologado pelo juízo
a quo
sem o prévio contraditório da defesa dos coactos, bem como pelo fato do laudo de constatação provisório ter sido assinado por pessoa não qualificada nos autos.

Por fim, a exordial menciona que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade na prisão em flagrante, da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e da falta de contemporaneidade e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 19/08/2020, ante a inexistência de pedido liminar, tão somente requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3514501
).

Em 20/08/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo que, segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar tomou conhecimento da existência de um ponto de drogas, tendo sido realizada uma ação conjunta entre as polícias civil e militar que resultou na prisão em flagrante dos pacientes e na apresentação de um menor. E, ainda, que foram apreendidas 39 (trinta e nove) petecas de maconha em poder do paciente Luciano Gomes da Silva, bem como foram localizados 07 (sete) pés de plantação de maconha no quintal da casa do paciente Tiago Sampaio da Silva, estando os autos do Processo nº 0001981-03.2020.8.14.0130 aguardando a conclusão do inquérito policial (
ID – 3534831
).

Em 09/09/2020, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo parcial conhecimento da ordem impetrada e, nesta, pela sua denegação (
ID - 3614638
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[4]

Art. 244-B
. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena
- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

VOTO

Pretende o impetrante o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva dos pacientes por ilegalidade da prisão em flagrante, ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, falta de contemporaneidade e desnecessidade da medida extrema. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Quanto à
situação flagrancial dos pacientes
, incumbe dizer que tal matéria restou superada a partir do momento em que foi decretada as respectivas prisões preventivas, não havendo mais que se falar em eventual nulidade no procedimento, pois a prisão dos coactos está justificada em novo título judicial.

É a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. NOVO TÍTULO
. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1.
No que tange à alegação de nulidade na prisão em flagrante a prejudicar a segregação cautelar posteriormente decretada, esta Corte tem entendido que, "[...] 'com a decretação da preventiva, fica superada a alegação da existência de irregularidades no flagrante, tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação'
(RHC 91.748/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe de 20/06/2018.)" - HC n. 464.760/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019.

2. De mais a mais, não há se falar em flagrante constrangimento ilegal imposto ao paciente pelas instâncias ordinárias, uma vez ter sido registrado no decreto prisional que o acusado "é reincidente, ostentando condenação penal transitada em julgado pela prática de roubo majorado e furto, além de ostentar condenação penal sem trânsito em julgado pela prática de tráfico de drogas, encontrando-se, inclusive, em cumprimento de pena, no gozo de prisão domiciliar desde 23/11/2017". Além disso, foi apreendido com o agente e os demais corréus 47,625kg (quarenta e sete quilos e seiscentos e vinte e cinco gramas) de maconha, 1 submetralhadora de fabricação caseira, 2 revólveres calibre .32, 1 pistola de pressão e 1 balança de precisão.

3. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 531.083 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO).
NULIDADE DO FLAGRANTE. MATÉRIA SUPERADA PELO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Não há se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é novo título judicial ensejador da custódia cautelar
(...).”
(STJ, HC 446.723 / RO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/06/2018) (grifo nosso)

Quanto às
alegações de ausência de fundamento idôneo do decreto preventivo, falta de contemporaneidade e desnecessidade da medida extrema
, inicialmente, ressalta-se ser cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta da
r. decisum
(
ID - 3534835
) o seguinte:

“(...)

Inicialmente destaco que o Art. 50 § 1º da Lei 11.343/06 é cristalino ao afirmar que o laudo de constatação provisório da substância ilícita entorpecente pode ser afirmado por pessoa idônea, razão pela qual afasto qualquer alegação de vicio desse documento nessa fase preliminar.

A prisão preventiva é medida cautelar e somente pode ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Requisitos que, em cognição sumária, entendo presentes
.

De acordo com os elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante restam evidentes a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria
.

O juízo não desconhece precedentes da Egrégia Corte Superior de Justiça no sentido de não avalizar ações policiais com violação ao domicílio. Acontece, que, nesse caso,
ainda não é possível fazer qualquer tipo de analise a respeito do trabalho policial tendo em vista que estamos ainda na fase de auto de prisão em flagrante, de modo que se faz necessário aguardar a conclusão do inquérito policial, a fim de que o juízo possa tomar ciência da integralidade das forças de segurança
.

Saliento, ainda,
de acordo com o laudo de constatação provisório de fls. 14 foram apreendidas 39 petecas de maconha. Além disso, de acordo com os depoimentos, foram apreendidos 07 pés de maconha
.

Quanto ao requisito do art. 313, I do CPP, vislumbro estar presente porque a infração penal que lhe foi imputada é punida com pena de reclusão superior a quatro anos.

Assim,
presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva, converto a prisão em flagrante em preventiva de LUCIANO GOMES DA SILVA e TIAGO SAMPAIO DA SILVA, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública
(...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso, diferentemente do que alega o impetrante, estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto contemporâneos e que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Segundo consta dos autos, o delito do qual os pacientes são acusados é considerado grave (crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim o fato de estar
comprovada a materialidade do fato e haver indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados na prisão em flagrante dos coactos em poder de elevada quantidade de droga (trinta e nove petecas de maconha e mais uma plantação com sete pés do mesmo entorpecente)
, sendo as petecas encontradas com o paciente Luciano Gomes da Silva e outra a referida plantação na residência do paciente Tiago Sampaio da Silva.

Ademais, o juízo impetrado justificou escorreitamente o perigo do estado de liberdade dos pacientes, haja vista que as provas colhidas nos autos, especialmente a grande quantidade de entorpecente apreendido, sugerem que os autuados fazem do tráfico uma atividade habitual, de modo que, caso sejam soltos, é muito provável o risco de voltarem a delinquir.

Logo, observa-se que não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, mormente em razão da periculosidade concreta dos pacientes.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE DE DROGAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2.
São idôneos os motivos invocados para embasar a ordem de prisão do paciente, pois demonstram a gravidade concreta do delito de tráfico em tese perpetrado, bem evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 5 quilos de maconha)
.

3. Ordem denegada.”
(STJ, HC 575.478 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26/05/2020) (grifo nosso)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2.
A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada na quantidade da droga apreendida, a saber, mais de 1, 5 kg de maconha
.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva do recorrente.

4.
Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas
.

5. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 111.202 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25/06/2019) (grifo nosso)

Assim sendo,
não há que se falar em constrangimento ilegal imputado aos pacientes, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública
, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Repisa-se que, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[4]
, eventuais condições subjetivas favoráveis dos pacientes são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar. Logo, inexiste direito dos coactos de responder o processo em liberdade.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta,
a DENEGO
.

É como voto.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

[4]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 20/10/2020